Tribunal: TJSP
Processo: 0008976-81.2008.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000596521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0008976-81.2008.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, é apelado APARECIDO AMARO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com a 5a juiza,
desa. Mônica Serrano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÔNICA SERRANO, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0008976-81.2008.8.26.0659
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
APELADO: APARECIDO AMARO
COMARCA: VINHEDO
VOTO No 16434
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte
falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade –
Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de
Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável
pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento
da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros –
Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de
obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que
não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de
extinção mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na ilegitimidade passiva da executada,
pessoa falecida antes da propositura da demanda e da ocorrência dos fatos geradores.
Assim, consignou o juízo que a demanda deveria ter sido ajuizada em face do espólio ou
dos herdeiros, bem como que é vedada a substituição do polo passivo por força do
disposto na Súmula no 392 do STJ. Não houve arbitramento de sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que i) deve o espólio
responder pelos débitos, sendo o caso de sucessão processual ii) era dever dos herdeiros
comunicar a Fazenda Pública acerca do falecimento do contribuinte, para fins de
atualização cadastral.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 20/11/2008
para cobrança de Tarifa de Água e Esgoto em face de APARECIDO AMARO. À fls.
35, foi informado que o executado faleceu em 2004.
Dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a
demanda contra pessoa falecida antes do ajuizamento da demanda. Em observância ao
art. 2o, par. 8o, da Lei 6.830/80, admite-se a substituição ou emenda da CDA, mas
somente em caso de erro formal ou material e desde que não implique modificação do
sujeito passivo da obrigação tributária. Inclusive, tal é o teor da Súmula no 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Com efeito, tal vedação existe em razão da
impossibilidade de alteração do próprio lançamento no curso da execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o
acertamento de seu crédito, como exigem os arts. 142 e 202 do CTN. E é nesse sentido
que descabe a alegação de permissão de substituição pelo CPC/2015, haja vista que a
execução fiscal goza de procedimento próprio no qual é indispensável a existência
prévia de lançamento contra o legítimo contribuinte. Analogamente, tal entendimento é
extensível às tarifas cobradas nas execuções fiscais.
A bem da verdade, não se pode atribuir a responsabilidade
por um débito à pessoa falecida antes da ocorrência do seu fato gerador, caso das
cobranças em escopo, pelo que se conclui que a CDA que embasou a presente execução
é nula, posto que não há de se cogitar da certeza e exigibilidade do crédito ali inserto.
Assim, apenas o falecimento ocorrido no deslinde do feito justifica o redirecionamento
da exação. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça e sua relação com
o julgamento de Recurso Repetitivo sobre o mesmo tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal
faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do
CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014). Grifou-se.
No mais, obrigação acessória não pode se sobrepor a
dispositivo legal, como é o caso do dever de atualização do cadastro municipal. Em que
pese ser possível se penalizar o espólio por esse motivo, não se pode convalidar uma
cobrança eivada de nulidade.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008976-81.2008.8.26.0659
Apelante: Município de Louveira
Apelado: Aparecido Amaro
Comarca: Vinhedo
Voto 44.735.
Declaração de voto vencido:
Apelação. Execução fiscal. Tarifa de fornecimento de água
e de coleta de esgoto. Exercício de 2003. Reconhecimento
de ilegitimidade passiva. Inadmissibilidade. Hipótese de
sucessão tributária. Falecimento do executado. Sujeição
passiva do espólio ou dos herdeiros a depender da fase do
inventário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 131,
II e III, do Código Tributário Nacional. Possibilidade de
substituição da certidão de dívida ativa. Inteligência do
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Sentença anulada. Recurso
provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se
de
execução
fiscal
movida
pelo
município de Louveira em face de Aparecido Amaro com vistas a cobrança de tarifa
de fornecimento de água e de coleta de esgoto do exercício de 2003.
Reconhecida, de ofício, carência de ação por
ilegitimidade de parte, extinguiu-se a cobrança. Daí por que apela, tempestivamente,
o município: pondera possível a alteração do polo passivo, pois descumprida
obrigação tributária acessória e pleiteia prosseguimento da execução.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado (folhas 59 e 60).
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta provimento.
Com efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prova documental revela que o executado
faleceu antes da propositura da demanda, porém os sucessores daquele deixaram de
informar o fato ao exequente, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Não seria razoável que o ente político, então, suportasse os ônus do descumprimento
da obrigação acessória perpetrada pelos atuais proprietários do imóvel (artigo 113, §
2o, do Código Tributário Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o
exequente apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e de
dados acerca do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o
espólio (artigo 12, V, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código
Tributário Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo 131, II,
do Código Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da
execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de
Faria sobre o artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em
que a pessoa venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia
muito na interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise
sistemática e teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar
com o pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro.
Eventuais obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a
tributos 'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a
partilha, de maneira que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos
sucessores e do cônjuge meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver
quitação dos tributos pelo espólio, sejam de débitos do de cujus ou do próprio
espólio, tendo como limite de pagamento o montante recebido, obviamente após
efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no caso de herdeiro), legado (legatário)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código Tributário Nacional Comentado”,
coordenador Vladimir Passos de Freitas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
3a edição, páginas 594 e 595).
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: os
sucessores passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo município.
De admitir, por outro lado, que a Fazenda Pública
tem o direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar
ou substituir, até o proferimento de sentença em embargos do devedor, a certidão de
dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do
art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade
de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial
755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
Faz-se mister, portanto, conceder ao exequente,
antes de levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir o
título executivo.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo: determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança contra o espólio ou seus
sucessores e estabelecer-se-ia ao juízo de origem que concedesse prazo para
substituição ou emenda da certidão de dívida ativa, pena de extinção da cobrança.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES
SERRANO
11C338E7
5
7
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
1318230C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008976-81.2008.8.26.0659 e o código de confirmação da tabela acima.